Tribunal: STF
Processo: ARE 1028437
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante alegou, em síntese, que:

O Distrito Federal apresentou recurso de apelação, reiterando os argumentos expedidos na Contestação, alegando expressa vedação legal contida nos arts. 19-M a 19-P, da Lei n.º 8.080/90, com a redação determinada pela Lei n.º 12.401/11, quanto ao fornecimento de medicamentos e insumos não padronizados pela rede pública de saúde. 
[...]
A vigência dos arts. 19-M a 19-P, da Lei n.º 8.080/90, são (sic) cotidianamente afastados pelo Tribunal a quo sem que aquela Corte enfrente a suposta inconstitucionalidade da norma, o que reclama a aplicação do art. 97 da CF, na forma já definida por esse Pretório Excelso na Súmula Vinculante n.º 10 (doc. 21, p. 3).

Em março de 2017, meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.036 do CPC, considerando o julgamento do Tema 6 da repercussão geral.

O Tribunal de origem, consoante o art. 1.030, II, do CPC, determinou à turma julgadora, na atuação de sua competência, que averiguasse a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulados nos autos e aquele posto no leading case, para fins do exercício ou não do juízo de retratação. Em setembro de 2025, o TJDFT proferiu  novo julgamento, com a seguinte ementa:  

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REJULGAMENTO EM RAZÃO DE TESES FIXADAS PELO STF NO TEMA 6. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou o fornecimento do medicamento Lapatinibe (Tykerb®) a paciente com neoplasia maligna de mama com metástase para o sistema nervoso central, com base em prescrição médica e no direito à saúde. O processo retornou à instância de origem para juízo de retratação, em razão da fixação de tese vinculante pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a compatibilidade da decisão recorrida com os critérios fixados pelo STF para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; (ii) a demonstração da imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O STF, no julgamento do Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
2. O NATJUS reconheceu o cumprimento parcial dos requisitos, destacando a ausência de comprovação atualizada do status performance da paciente, mas confirmou a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS e a adequação do medicamento à condição clínica.
3. O relatório médico inicial indicava progressão da doença para o sistema nervoso central e ineficácia do tratamento padrão, evidenciando a imprescindibilidade clínica do Lapatinibe. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento: É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada, de forma cumulativa, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no sistema público, a imprescindibilidade clínica do fármaco com base em evidências científicas robustas e a hipossuficiência do paciente, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 6 da repercussão geral.
Dispositivos legais citados:
Art. 196 da Constituição Federal
Art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
Art. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990
Decreto nº 7.646/2011
Art. 489, § 1º, V e VI, e art. 927, III, § 1º, do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN, Tema 6 da Repercussão Geral, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2019 (doc. 27).

Em novo juízo de admissibilidade, o TJDFT submeteu o recurso extraordinário à apreciação da Corte Suprema, nos termos do art. 1.041 do Código de Processo Civil (doc. 29).

É o relatório. Decido. 

A pretensão recursal não merece acolhimento. 

O Tribunal de origem examinou a controvérsia à luz dos requisitos cumulativos estabelecidos no julgamento do precedente representativo do Tema 6 da repercussão geral, inclusive em relação à  imprescindibilidade clínica da medicação. 

Dessa forma, para divergir do entendimento adotado no acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO PARA O STF COM O OBJETIVO DE IMPUGNAR DECISÃO DE INSTÂNCIA DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. SÚMULA VINCULANTE 61. TEMA 06/RG. APLICABILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. A pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, XLV, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 4. O RE sequer aborda o efetivo preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, parâmetros utilizados como fundamento do acórdão recorrido para a improcedência do pedido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. O acórdão recorrido observou a tese estabelecida no julgamento do Tema 6 da repercussão geral, bem como no enunciado de Súmula Vinculante nº 61, devendo ser mantido 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.578.144 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/3/2026 — grifei). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator